Tribunal: STF
Processo: ARE 1306721
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 20. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FÉRIAS USUFRUÍDAS. Hipótese em que na decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário foram observados os fundamentos sobre a sistemática dos recursos repetitivos, de acordo com o disposto no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 7°, XVII; 93, IX; 102, III, a; todos da CF. Sustenta que: (i) “A falta de apreciação completa e regular de pedidos e fundamentos expendidos, enfim, importa inegável nulidade do v. Acórdão”; (ii) “O v. Acórdão recorrido somente poderia negar seguimento ao Recurso Extraordinário da empresa se existisse conformidade/coincidência entre a matéria julgada no RE 565.160/SC e o que foi decidido no v. Acórdão que julgou a Apelação da empresa, o que não ocorre”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
    “O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do disposto nos diplomas processuais, firmaram entendimento de que o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional é o agravo interno. 
    Consequentemente, é inviável a interposição de recurso especial ou extraordinário contra acórdão que julga o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional. 
    (…)
    Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário.” 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe recurso ou outro instrumento processual no STF contra decisão do Tribunal de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.109.295-ED-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)
    Além disso, ainda que superado o óbice processual, a jurisprudência desta Corte vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.029.179-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NÃO-APLICABILIDADE. 1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas durante as férias efetivamente gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 2. O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas, mas apenas sobre o adicional de férias (terço constitucional), aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 949.275-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. 
       Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator